Tribunal: TJDFT
Processo: 0752941-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752941-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO AGRAVADO: DANIELE OLIVEIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, nos autos da ação monitória, movida contra DANIELE OLIVEIRA DE ALMEIDA, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante. Em suas razões recursais (ID 78958874), a agravante sustenta que se encontra em processo falimentar, decretado em 12/08/2015, conforme sentença proferida nos autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante a 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o que demonstra sua extrema fragilidade financeira. Argumenta que não possui recursos para arcar com as custas processuais, apresentando balancete sintético datado de 31/12/2024 (ID 253811643), que evidencia ativo circulante inferior ao passivo e prejuízos acumulados. Aduz que o indeferimento do benefício implica violação ao princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita e, caso não seja este o entendimento, seja autorizado o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo. Preparo não recolhido, eis que esse é motivo da interposição do recurso. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida suspensiva vindicada, conforme se confere. Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Sobre a gratuidade de justiça, o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Como se vê, o ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas físicas e jurídicas. Tratando-se de requerimento de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, circunstância em que a declaração de hipossuficiência não goza de presunção de veracidade, faz-se necessária a apresentação de elementos de convicção aptos à demonstração cabal da incapacidade financeira da postulante de arcar com o pagamento das despesas processuais. O mesmo raciocínio é aplicável às pessoas jurídicas que se encontra submetidas a recuperação judicial ou à falência, uma vez que tais condições, por si só, não se mostram suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. No caso, a agravante se limita a apresentar o balanço de dezembro de 2024 (ID 253811643), sem comprovar sua situação financeira no decorrer do ano de 2025, ou seja, sem apresentar documentação idônea para comprovar sua miserabilidade. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECRUSO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMOS DE ADESÃO A CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. VIA ELEITA CORRETA. PRINCÍPIOS. OBSERVÂNCIA POR TODAS AS PARTES. LIQUIDAÇÃO DA EMPRESA CREDORA. ADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DEVIDAS. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. DÉBITO. PAGAMENTO DEVIDO. 2.1. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2.2. O mesmo raciocínio é aplicável às pessoas jurídicas que se encontra submetidas a recuperação judicial ou à falência, uma vez que tais condições, por si só, não se mostram suficientes para caracterizar a hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Precedentes. 2.3. Evidenciado, no caso concreto, que a massa falida não obteve êxito em demonstrar sua hipossuficiência, a gratuidade de justiça concedida na origem deve ser revogada. [...]” (Acórdão 1912885, 0743355-44.2023.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) Nessa conjuntura, ao menos em uma análise perfunctória, tenho que a situação descrita pela recorrente não se mostra suficiente para justificar a alegada hipossuficiência econômica. Cumpre registrar, por fim, que, antes do indeferimento da benesse pelo Juízo “a quo”, foi assegurada à parte recorrente a oportunidade de comprovar sua alegada hipossuficiência financeira (ID 255858098), em estrita observância ao art. 99, § 2o, do CPC, razão pela qual não há falar em cerceamento de defesa. Portanto, em juízo de breve cognição própria ao momento processual, e sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não se constata a probabilidade do direito afirmado para fins de concessão da medida suspensiva vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator